Tribunal: STF
Processo: AO 480
Classe: AO
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-05-27
Data de publicação: 1997-05-27

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus impetrado contra ato de Juiz
de primeiro grau.
        Competência originária do Supremo alegada, mas não
configurada, por não passarem de dois os Desembargadores impedidos
para o julgamento da impetração, quantidade muito aquém da proporção
de mais da metade dos membros do Tribunal, estabelecida pela letra n
do inciso I do art. 102 da Constituição.
        Pedido de que, em conseqüência, não se conhece, com
remessa dos autos ao Tribunal de Justiça da Bahia, competente para
apreciá-lo.